Tribunal: TJSP
Processo: 2075209-72.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remuneração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r municipal n.o 681, de 01/04/2022, de São José do Rio Preto, que dispôs sobre aplicação de revisão anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, a partir de 01/02/2022 – Acórdão que ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar, em 07/04/2022 – Alegação de contradição quanto ao emprego da técnica de modulação de efeitos – Vício inexistente – Ademais, a norma foi suspensa liminarmente uma semana após a edição – Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC – Recurso com elementos meramente impugnativos – Caráter infringente evidenciado – Rediscussão – Pretensão de reexame – Não cabimento – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2075209-72.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Remuneração

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal n.o 681, de 01/04/2022, de São José do Rio Preto, que dispôs sobre aplicação de revisão anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, a partir de 01/02/2022 – Acórdão que ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da concessão da

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal n.o 681, de 01/04/2022, de São José do Rio Preto, que dispôs sobre aplicação de revisão anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, a partir de 01/02/2022 – Acórdão que ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar, em 07/04/2022 – Alegação de contradição quanto ao emprego da técnica de modulação de efeitos – Vício inexistente – Ademais, a norma foi suspensa liminarmente uma semana após a edição – Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC – Recurso com elementos meramente impugnativos – Caráter infringente evidenciado – Rediscussão – Pretensão de reexame – Não cabimento – Embargos rejeitados.